Tribunal: TJMT
Processo: 1017337-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017337-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (PACIENTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE FORA PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO IDÊNTICO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Tem-se por devidamente motivado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, quando a autoridade judiciária refere-se expressamente à existência de registro criminal anterior e recente para apontar o fundado receio de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva a bem da ordem pública, e os autos revelam que o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas enquanto estava em gozo de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas, mais uma vez pela suposta prática do narcotráfico, a evidenciar que as providências menos gravosas não são suficientes e nem adequadas à garantia dos fins acautelatórios que se pretende com a segregação provisória.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LUIZ PIRES ROCHA

PACIENTE:

ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no auto de prisão em flagrante n.o 1001103-77.2020.8.11.0087, em razão da prática, em tese, do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, narra o causídico que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 15/08/2020, quando uma equipe da Polícia Militar apreendeu em sua posse uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e
3 (três) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, pesando ao todo 1,6g
,

sendo que, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta inicialmente a

inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, porquanto afirma que meras considerações sobre a confissão do agente, assim como a gravidade em abstrato do crime, eventual clamor público e a suposta “
afronta à sociedade e as autoridades policiais
” não constituem argumentos aptos a fundamentar a prisão preventiva, cuja decisão estaria lastreada tão somente em expressões de efeito e conceitos jurídicos indeterminados, divorciados de qualquer argumento empírico assaz a demonstrar em que medida a liberdade do paciente ofertará riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Como segunda vertente, o impetrante ressalta a excepcionalidade da medida extremada e conclui que não se faz presente
o
requisito normativo do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, principalmente diante da

diminuta quantidade
do narcótico apreendido e dos
predicados pessoais abonatórios
ostentados

pelo increpado, haja vista ser tecnicamente primário e não possuir qualquer outro registro criminal, tendo agido supostamente à conta de desespero frente à ausência de emprego fixo; fatos estes que, na intelecção do defensor, lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Firme em tais premissas, requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja
revogada a sua prisão preventiva
, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID

54664968 ao ID 54664971.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
por meio do
decisum
de ID 54886453 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ofício registrado sob o ID 55533982.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem no parecer visto no ID 56024994.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que
no dia
15/08/2020
a Polícia Militar realizava rondas pelas vias da comarca de Guarantã do Norte/MT, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta conduzida em alta velocidade, fato que gerou suspeitas por parte dos agentes de segurança pública, que passaram a acompanhar o ciclomotor.

Após breve perseguição, os policiais lograram êxito em abordar os suspeitos, oportunidade em que constataram que o ora paciente
André Felipe Lima Serejo
portava uma caixa de óculos contendo 3 (três) porções de substância análoga à
pasta base de cocaína
, além de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Por sua vez, foi apreendida uma porção da mesma substância entorpecente em posse de
Ney
Brito de Souza Fagundes
,

que afirmou ter adquirido a droga do beneficiário deste
writ
, pelo valor
de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso em flagrante e teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, em razão da
necessidade de salvaguardar a ordem pública
e obstar a recalcitrância delitiva do increpado, que aparentemente seria contumaz transgressor da lei penal.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, seja porque o decreto de prisão carece de fundamentação, seja porque não estaria caracterizado o
periculum libertatis
.

A razão, porém, não lhe assiste!

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em apreço,
não restam dúvidas de que se faz presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois está sendo imputado ao enclausurado o suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), que é doloso e possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Igualmente, constata-se a presença do
fumus comissi delicti
a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência policial, do termo de apreensão e dos depoimentos colhidos na repartição policial, indicando a provável prática de delitos previstos na Lei de Drogas
.

E no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantia da ordem pública
, em razão da
habitualidade delitiva
do increpado, visto que
fora preso em flagrante enquanto se encontrava em gozo de liberdade provisória

pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico de drogas
, a justificar o fundado receio de reiteração delitiva, autorizando o recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, em uma consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, constatei que o favorecido nessa ordem responde ao
inquérito policial n.o
1168-89.2020.811.0087 (cód. 130654)
,
em que é investigado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, desobediência, resistência, direção perigosa e condução de veículo automotor sem CNH
, em razão dos quais fora preso em flagrante no dia
17/02/2020
,
sendo posteriormente beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas.

Infere-se, pois, que o encarcerado realmente possui uma inclinação ao cometimento de condutas ilícitas – principalmente aquelas envolvendo o narcotráfico, além de não ter responsabilidade e nem maturidade para cumprir medidas cautelares alternativas, de modo que nenhuma outra providência acautelatória que não a prisão preventiva aparenta ser capaz de pôr a salvo a ordem pública, justificando seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

Atrelado a isso, destaco que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a
ordem pública
, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP – que silencia
quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica –
, estaria inviabilizada a aplicação das cautelares não prisionais.

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ). 5. Recurso não provido.
”

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
-
negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, motivo pelo qual
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que o paciente não retorne ao mundo da ilicitude quando colocado em liberdade.

Além do mais, contrariamente ao vertido pelo impetrante, as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam de forma coerente, concreta e objetiva a indispensabilidade da medida extrema para a proteção do meio social, haja vista o eminente risco de que, acaso solto, o paciente persista no mundo da criminalidade.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva ora hostilizada, pois devidamente especada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade do paciente e a sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia e tampouco na falta dos seus requisitos previstos no art. 312 do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, não demonstradas qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a cercear o
ius ambulandi
do paciente
,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020